Tribunal: STF
Processo: RE 1578870
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS - PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 246/2019 – PRETENSÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL - ORDEM CONCEDIDA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – NÃO CABIMENTO DO JUÍZO RESCINDENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



     A pretensão formulada pelo Requerente na presente Ação Rescisória visa desconstituir o acórdão proferido nos autos nº 0804006- 51.2021.8.12.0008. De acordo com a jurisprudência do TJMS e do STJ, apenas quando a decisão rescindenda for manifestamente teratológica na aplicação do direito, emitindo pronunciamento aberrante e detectável primo icto oculi, sobre a norma tida por violada é que admite o juízo rescindente (AR 5.523/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 02.09.2019).



    No caso dos autos, não houve violação à norma jurídica, visto que resta evidente que o Requerente busca, por intermédio de Ação Rescisória, rediscutir o mérito do que foi amplamente debatido na demanda anterior, trazendo novamente a suposta inconstitucionalidade do artigo 45, § 3º da Lei Complementar 246/2019.



    Ação rescisória improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 737 e do art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] suposta violação à norma jurídica, segundo o Requerente, estaria assentada na aplicação incorreta do § 3º, do artigo 45, da Lei Complementar 246/2019 que tentou vincular remunerações de segmentos do serviço público, igualando pisos/bases salariais entre diversos profissionais de carreiras diferentes, de modo que contraria o artigo 37, XIII, da Constituição Federal.



    No caso, resta evidente que o Requerente busca, por intermédio de Ação Rescisória, rediscutir o mérito do que foi amplamente debatido na demanda anterior, trazendo novamente a suposta inconstitucionalidade do artigo 45, § 3º da Lei Complementar 246/2019.



    Isso porque a questão em comento já havia sido debatida nos autos do mandado de segurança nº 0804006- 51.2021.8.12.0008, sendo que em mais de uma oportunidade alegaram a referida inconstitucionalidade (fls. 306/307 dos autos originários):



    [...]



    E na hipótese, a questão referente a inconstitucionalidade foi devidamente analisada por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso. Confira-se :



    EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS - PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 246/2019 - PRETENSÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 258/2020 QUE ALTEROU A TABELA GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DOS VENCIMENTOS PREVISTOS NA TABELA DA LEI COMPLEMENTAR N. 246/19 (GUARDA CIVIL MUNICIPAL) - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. De acordo com o art. 45, § 3º, da Lei Complementar n. 246/2019, o piso salarial dos guardas municipais, que corresponde ao valor do vencimento base fixado para Nível I Classe A do Guarda Civil Municipal, não deverá ser menor que o vencimento base de Nível V classe A da Tabela Geral dos servidores públicos municipais de Corumbá.



    Pelo que se viu, o Requerente não apontam uma norma especificamente violada, mas uma interpretação contrária à que entende aplicável à espécie.



    Outrossim, ao contrário do sustentado pelo Requerente, não restou caracterizada equiparação ou vinculação de espécies remuneratórias, na medida em que os guardas civis municipais enquadram-se como servidores públicos do Município de Corumbá/MS.



    Com isso, não vislumbro ofensa manifesta à norma jurídica, mas uma tentativa de reapreciação do tema por via oblíqua, inadmissível por intermédio da presente ação rescisória.



    Na verdade, o Requerente pretende rediscutir a matéria já decidida, demonstrando mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, uma vez que “A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória” (STJ. AR n. 6.657/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 30/3/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente